Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723969-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIYOSHI ABE RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KIYOSHI ABE RODRIGUES para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial pleiteado possui caráter de urgência, e não eletivo, conforme indicado em relatório médico. Alega que a demora na realização da cirurgia pode acarretar o agravamento de seu quadro clínico, que já envolve dores intensas, dificuldade mastigatória, cefaleia e fadiga muscular, com risco de degeneração irreversível da articulação e necessidade de procedimentos futuros mais complexos e invasivos. Argumenta que a cobertura para o procedimento está prevista tanto no regulamento do plano quanto nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo a recusa da parte agravada indevida. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar que a parte agravada autorize e custeie integralmente a cirurgia, incluindo materiais e equipe médica, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. No caso dos autos, em análise perfunctória, não se vislumbra a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora os relatórios médicos acostados aos autos descrevam a condição do agravante e a necessidade do procedimento cirúrgico para a correção da deformidade dento-facial e alívio dos sintomas, não demonstram, de forma inequívoca, uma situação de urgência ou emergência que não possa aguardar a regular instrução processual na origem, onde a matéria poderá ser examinada com maior profundidade, inclusive com a possibilidade de produção de prova pericial, se necessário. O quadro descrito, apesar de inspirar cuidados e causar desconforto e dor ao paciente, não evidencia, neste momento processual, um risco iminente e irreparável à sua saúde que justifique a concessão imediata da medida. A discussão sobre a natureza do procedimento – se emergencial ou eletivo – e a obrigatoriedade de sua cobertura pelo plano de saúde de autogestão, envolve a análise de fatos e normas que demandam cognição exauriente. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar a realização de cirurgia bucomaxilofacial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a requisitos para a concessão da tutela de urgência para a realização de cirurgia bucomaxilofacial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte agravante não demonstrou a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo urgência que justifique a concessão da tutela antecipada. 4. O pedido de cirurgia não apresenta evidência de perigo iminente à vida ou de dano irreversível, podendo aguardar a dilação probatória e a perícia judicial nos autos de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A tutela antecipada não deve ser concedida quando não há comprovação de urgência ou de risco imediato à saúde”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n.o 9656/98; Súmula n.o 608 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942175, 0726674-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024, p. 03/12/2024. (Acórdão 2003732, 0753105-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.)” “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Julgamento simultaneo. Tutela de urgência. Procedimento cirúrgico. Inexistência de urgência. Necessidade de contraditório. Art. 300 CPC. I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para custeio de cirurgia de reconstrução de mandíbula com prótese. II. Questão em discussão: 2. Analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC) e a necessidade de contraditório. III. Razões de decidir: 3. A beneficiária do plano de saúde necessita de cirurgia buco-maxilo-facial, conforme laudo médico, mas sem comprovação de risco imediato de vida ou de lesão irreparável. 4. O contrato do plano de saúde cobre procedimentos listados no Rol da ANS, mas a cirurgia pleiteada não possui urgência comprovada. 5. A ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência sem o devido contraditório. 6. Os relatórios médicos não demonstram a situação de emergência, sendo necessária a participação da parte contrária para garantir o equilíbrio processual. IV. Dispositivo e Tese: Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pleiteada. Agravo interno desprovido. ______________________- Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 300. Lei n. 9.656/98, art. 35-C. Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, RN n. 465/2021. (Acórdão 1942175, 0726674-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de antecipação de tutela para custeio de cirurgia bucomaxilofacial pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão é a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para custeio de cirurgia bucomaxilofacial, considerando a alegação de urgência e a documentação apresentada. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que indefere pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. 4. O conhecimento do recurso não implica exame de mérito da causa, mas apenas análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela pleiteada. 5. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6. No caso, não há comprovação suficiente da urgência do procedimento. IV. Dispositivo 7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência. (Acórdão 1995518, 0704553-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator